Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a devolução dos valores pagos pela autora, consorciada desistente, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31o dia após a contemplação da cota ou o encerramento do grupo. A sentença estabeleceu que a taxa de administração de 22% incidiria proporcionalmente ao período de permanência no consórcio e afastou a cobrança de cláusula penal. A autora recorre, alegando que houve promessa dolosa de rápida contemplação, que o contrato deveria ser anulado por vício de consentimento e que a sentença foi omissa quanto à forma de devolução e índices aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de vício de consentimento por suposta promessa de rápida contemplação e consequente anulabilidade do contrato; (ii) a forma e os critérios de devolução dos valores pagos pela consorciada desistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação do contrato por vício de consentimento exige prova inequívoca da prática dolosa ou de erro substancial que inviabilize a manifestação de vontade. No caso, os áudios apresentados demonstram que o vendedor apenas criou expectativa de contemplação, sem garantia efetiva, utilizando expressões condicionais e subjetivas, não caracterizando promessa enganosa.
4. A devolução dos valores pagos em consórcio deve seguir as normas aplicáveis ao setor, com restituição após a contemplação da cota ou o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A correção monetária pelo INPC deve incidir desde o desembolso de cada parcela, enquanto os juros de mora só são devidos a partir do 31o dia após o prazo estabelecido para restituição.
5. A cobrança da taxa de administração de forma proporcional ao período de permanência no consórcio é válida, pois remunera a administradora pelos serviços prestados e está de acordo com a legislação aplicável e os princípios da proporcionalidade e transparência.
6. O ônus da prova quanto à alegação de propaganda enganosa ou prática abusiva recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos comprovação de que tenha sido assegurada contemplação imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expectativa de rápida contemplação, sem garantia contratual expressa, não configura vício de consentimento apto a anular contrato de consórcio.
2. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer após a contemplação da cota ou o encerramento do grupo, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do 31o dia do prazo para restituição.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 171, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; CPC, art. 373, I; Lei dos Consórcios (Lei no 11.795/2008).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.300/SP; STJ, AgInt no REsp 1.735.746/SP; TJDFT, Acórdão 1604986, 07397794820208070001, Rel. Sandra Reves.